Tribunal: TJMT
Processo: 1043244-44.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1043244-44.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WEDER JOSE FERNANDES - CPF: 046.882.496-08 (RECORRIDO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1043244-44.2021.8.11.0001

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: WEDER JOSE FERNANDES

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 03/04/2023

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – DESEMPENHO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA COMO LÍDER DE EQUIPE – PLEITO DE PAGAMENTO DE DGA-10 – IMPOSSIBILIDADE – NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O direito ao recebimento de pagamento de DGA-10 em decorrência da função exercida pelo policial militar, está vinculado as normas legais pré-estabelecidas na Instrução Normativa nº 01/2011/CSPJC, da qual não contempla a unidade policial em que o servidor é lotado, de modo que se mostra indevido o recebimento do benefício perquirido.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inaugural do Reclamante posta em juízo, nos seguintes termos:

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, para:

1) declarar a implantação na folha de pagamento do Requerente o valor do DGA-10, caso ainda exerça a função de Escrivão-Chefe;

2) condenar o ESTADO DE MATO GROSSO, a efetuar o pagamento correspondente ao valor de R$ 765,00 (setecentos e sessenta e cinto reais) do DGA-10, considerando-se como marco temporal o período compreendido em 05/11/2020 até a prolação da sentença, no valor de R$ 8.415,00 (oito mil quatrocentos e quinze reais), e, por consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

A parte recorrente pretende a reforma da sentença a fim de que a ação seja julgada improcedente.

A parte recorrida pugna pela manutenção da sentença.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

O caso versa sobre acréscimo remuneratório sob a denominação DGA-10, em que o Recorrido, servidor público, alega fazer jus em decorrência da ocupação de cargo de escrivão chefe junto à Delegacia de Polícia de Paranatinga.

Pois bem. Dispõe o art. 3º da Instrução Normativa nº 01/2011/CSPJC que:

Art. 3º
- O Escrivão-Chefe e Investigador-Chefe que em razão da complexidade das atividades exercidas, aliada ao número de procedimentos agrupados sob a área de responsabilidade, bem como a população atendida, fará jus a gratificação de Líder de equipe – DGA 10, nas Delegacias de Polícia consideradas de médio e grande porte.

Em que pese o art. 4º, parágrafo único de referida norma estabeleça que as unidades policiais de médio e grande porte poderão receber os símbolos referente aos cargos de Líder de Equipe, de onde as qualifica como sendo aquelas que possuem no mínimo 08 (oito) policiais civis, atendendo, portanto, tal requisito a unidade policial em que o Recorrido encontra-se lotado, o art. 8º delimita as unidades que receberão os cargos em comissão com seu quantitativo, de onde não se encontra a Delegacia de Paranatinga.

Desta feita, entendo que o autor não faz jus ao direito pleiteado, tendo em vista que a normativa nº 01/2011/CSPJC não menciona a unidade policial em que se encontra lotado, não constando no rol dos cargos comissionados da Polícia Judiciária Civil 170 (cento e setenta) cargos de Líderes de Equipe DGA - 10.

Ora, a relação sobre o quantitativo e distribuição dos cargos de Líder de Equipe (Escrivão-Chefe e Investigador-Chefe) por Unidade Policial foi estabelecido no Anexo Único da Instrução Normativa 01/2011/CSPJC, não podendo o Poder Judiciário interferir na administração, determinando a criação de cargos e gratificações.

Saliento que, neste mesmo sentido decidi no Recurso Inominado nº 1000602-81.2020.8.11.0004.

No mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL. DESIGNAÇÃO PARA EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE ESCRIVÃ-CHEFE DA DELEGACIA DE POLÍCIA DE MATUPÁ/MT. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS DA FUNÇÃO GRATIFICADA (DGA-10). INEXISTÊNCIA DO CARGO NA UNIDADE POLICIAL. INSTRUÇÃO NORMATIVA 01/2011/CSPJC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. PODER PÚBLICO DEVER DE OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. (CF ART. 37). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO

“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. (Súmula Vinculante nº 37 do STF)

A relação de quantitativo e distribuição dos cargos de Líder de Equipe (Escrivão-Chefe e Investigador-Chefe) por Unidade Policial foi estabelecido no Anexo Único da Instrução Normativa 01/2011/CSPJC, logo, o poder judiciário não pode interferir na administração, determinando a criação de cargos e gratificações.

Se a Instrução Normativa nº 01/2011/CSPJC não prevê vaga de Líder de Equipe para a Delegacia de Matupá, a autora não faz jus ao recebimento da referida gratificação, sob pena de violação ao princípio da legalidade que rege a Administração Pública, previsto no art. 37 da Carta Magna.

Recurso Improvido. (N.U 1001435-69.2020.8.11.0111, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 25/10/2022)

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2023